Tribunal: TJSP
Processo: 1014597-98.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. Ação condenatória de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência do réu.
- Justiça gratuita. Pedido formulado em razões recursais. Existência de elementos nos autos que afastam a alegação de necessidade. Indeferimento. Não comprovação do recolhimento da taxa judiciária. Deserção. Inadmissibilidade do recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO.